Tribunal: TJMT
Processo: 0005896-28.2017.8.11.0040
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005896-28.2017.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[NANTES COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 07.367.791/0001-31 (APELANTE), OSVALDO PEREIRA BRAGA - CPF: 015.894.719-38 (ADVOGADO), CLEUSA PEREIRA BRAGA - CPF: 490.013.539-91 (ADVOGADO), CLAUDIA PEREIRA BRAGA NEGRAO - CPF: 726.095.329-20 (ADVOGADO), JOAO MARCIO FREITAS BARROS - CPF: 033.405.581-40 (ADVOGADO), LUCAS LUIS COSTA BEBER - CPF: 003.191.461-62 (APELADO), BRUNO CASAGRANDE E SILVA - CPF: 892.767.441-34 (ADVOGADO), ROGER KLERISSON ROZAO - CPF: 044.715.379-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - CÉDULA DE PRODUTO RURAL (CPR) - ENDOSSO-CAUÇÃO - ATRASO NA RETIRADA DOS GRÃOS - COBRANÇA DE ARMAZENAGEM - PROTESTO INDEVIDO DE DUPLICATA - DANOS MATERIAIS E MORAIS - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA -
RECURSO DESPROVIDO
.

I - CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por Nantes e Silva Ltda. contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 333.062,24, declarou a nulidade de duplicata protestada e fixou indenização por danos morais em R$ 20.000,00. A controvérsia envolve o atraso na remoção de milho vinculado a Cédula de Produto Rural (CPR), a consequente cobrança de armazenagem e a negativação indevida decorrente do protesto da duplicata.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a apelante é responsável pelos custos de armazenagem em razão do atraso na remoção dos grãos; (ii) estabelecer se houve prejuízo material comprovado pela parte apelada; e (iii) determinar se o protesto da duplicata foi indevido, ensejando a condenação por danos morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. O endosso da CPR ocorreu a título de caução, e não como cessão de crédito, de modo que a empresa SIPAL não possuía autorização para realizar a retirada dos grãos, permanecendo a responsabilidade com a apelante.

4. O milho deveria ter sido removido até 30/06/2013, mas a retirada somente ocorreu em 15/12/2013, impondo à apelada despesas adicionais com armazenagem e conservação, conforme previsão expressa na cláusula quarta, parágrafo único da CPR.

5. As despesas com armazenagem e conservação foram comprovadas nos autos, e a sentença excluiu do cômputo indenizatório o valor referente a 9.090 sacas de milho já retidas pela apelada, reconhecendo a obrigação da apelante apenas quanto ao montante efetivamente devido.

6. A alegação de que os custos computados pelo apelado não possuem nexo com a venda do milho não prospera, pois as provas demonstram a correlação econômica entre as despesas com insumos e a comercialização dos grãos, sendo irrelevante a ordem cronológica estrita entre aquisição e venda.

7. O fato de parte dos grãos ter sido armazenada em silo-bolsas não afasta a responsabilidade da apelante, pois esse método exige cuidados específicos e não isenta a obrigação contratual de retirada no prazo estabelecido.

8. A duplicata protestada foi declarada nula por não representar crédito líquido, certo e exigível, sendo indevida a alegação de que a retenção dos grãos pelo apelado caracterizaria uma relação de compra e venda.

9. O protesto indevido da duplicata resultou em restrições de crédito ao apelado, configurando dano moral in re ipsa, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

10. O valor dos danos morais foi fixado em R$ 20.000,00, em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o impacto da restrição creditícia sobre a parte apelada.

IV - DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O endosso-caução de Cédula de Produto Rural (CPR) não transfere a titularidade do crédito, mantendo o endossante responsável pela retirada dos grãos e pelas obrigações decorrentes do contrato.

2. O atraso na remoção dos grãos além do prazo estipulado na CPR enseja a responsabilidade do emitente pelos custos de armazenagem e conservação.

3. O protesto indevido de duplicata sem lastro em obrigação líquida, certa e exigível configura dano moral in re ipsa.

4. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o impacto da restrição creditícia na esfera patrimonial e reputacional do prejudicado.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de apelação interposta por
NANTES COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA
, contra a sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Título de Crédito cumulada com Indenizatória por Danos Materiais e Morais, no 0005896-28.2017.8.11.0040 da 1a Vara Cível de Sorriso., movida por
LUCAS LUIS COSTA BEBER
, que reconheceu a nulidade da duplicata emitida pela apelante, determinou a sua ineficácia e condenou a ré ao pagamento de R$ 333.062,24 a título de danos materiais, além de R$ 20.000,00 por danos morais, fixando juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC. Bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa.

Em suma (ID 227031689), a empresa apelante aduz sua ilegitimidade passiva, argumentando que não pode ser responsabilizada por eventos ocorridos antes da baixa do endosso, uma vez que não era a titular do título no momento do vencimento.

Alega, ainda, que a parte apelada não comprovou qualquer prejuízo material ou moral decorrente de sua suposta omissão, pois a responsabilidade pela retirada do milho cabia à SIPAL no momento do vencimento da CPR.

Ainda, argumenta que a cobrança de taxas quinzenais de armazenagem foi indevida e que há erro nos cálculos da indenização.

Defende a regularidade da emissão da duplicata mercantil e do protesto, justificando que o recorrido reteve parte das sacas de milho, o que teria motivado a cobrança.

Alternativamente, requer a redução dos danos morais, sob o argumento de que o valor arbitrado não respeita os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como a inversão do ônus da sucumbência, pleiteando a condenação do apelado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso. (id. 227031695).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

O litígio envolve a cobrança pela armazenagem do milho devido ao atraso na remoção e a negativação indevida de uma duplicata.

Conforme se extrai dos autos (id. 227031654 - Pág. 48), o endosso da CPR ocorreu em
18/01/2013
.

A averbação do endosso ocorreu em
25/01/2013
(id. 227031654 - Pág. 50).

Ainda, consta nos autos que a baixa da averbação do endosso ocorreu
29/10/2013
, tendo em vista o cumprimento da obrigação pela empresa Nantes e Silva Ltda/apelante. (id. 227031654 - Pág. 52).

Entretanto, conforme informação prestada pela própria preposta da empresa apelante (ID 227031654 - Pág. 82), embora o registro oficial da baixa só tenha sido feito em outubro de 2013, a baixa factual do endosso ocorreu um mês após a data da emissão, ou seja, em
fevereiro de 2013
.

Ainda,

Ademais, verifica-se que toda a correspondência colacionada aos autos foi efetuada diretamente entre as partes litigantes.

Por fim, extrai-se dos autos que a CPR foi endossada a título de garantia, e não como cessão de crédito que autorizaria a empresa SIPAL a realizar o carregamento dos grãos.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

AGRAVO INTERNO. DIREITO CAMBIÁRIO. ENDOSSO-CAUÇÃO. AMPLA CIRCULAÇÃO DOS TÍTULOS DE CRÉDITO, CONFERINDO AOS TERCEIROS DE BOA-FÉ SEGURANÇA JURÍDICA. INTERESSE SOCIAL E ECONÔMICO. CONFUSÃO ENTRE O INSTITUTO CAMBIÁRIO DO ENDOSSO E O CIVILISTA DA CESSÃO DE CRÉDITO. DESCABIMENTO. ACEITE. DECLARAÇÃO CAMBIAL, TORNANDO O SACADO DEVEDOR PRINCIPAL DA DUPLICATA. ENDOSSATÁRIO PIGNORATÍCIO. DETENTOR DOS DIREITOS EMERGENTES DO TÍTULO, NÃO PODENDO COOBRIGADOS INVOCAR EXCEÇÕES FUNDADAS EM RELAÇÕES PESSOAIS. QUITAÇÃO REGULAR DE DÉBITO DE NATUREZA CAMBIAL. RESGATE DA CÁRTULA. NECESSIDADE.

(...)

6.
O endosso-caução tem por finalidade garantir, mediante o penhor do título, obrigação assumida pelo endossante perante o endossatário, que desse modo assume a condição de credor pignoratício do endossante. Verificado o cumprimento da obrigação por parte do endossante, o título deve ser-lhe restituído pelo endossatário, não havendo, por isso, ordinariamente, a própria transferência da titularidade do crédito.
No entanto, apesar de permanecer proprietário, o endossante transmite os direitos emergentes do título, como ocorre no endosso comum, aplicando-se o princípio da inoponibilidade das exceções pessoais ao endossatário.

7. Não há insegurança para os devedores, pois não se pode ignorar que a 'quitação regular de débito estampado em título de crédito é a que ocorre com o resgate da cártula - tem o devedor, pois, o poder-dever de exigir daquele que se apresenta como credor cambial a entrega do título de crédito (o art. 324 do Código Civil, inclusive, dispõe que a entrega do título ao devedor firma a presunção de pagamento)' (RESP N. 1.236.701/MG, REL. MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, JULGADO EM 5/11/2015, DJE 23/11/2015).

8. AGRAVO INTERNO PROVIDO. (AGINT NO ARESP No 1.635.968/PR, REL. MIN. LUIS FELIPE SALOMÃO, J. 06.04.2021)

Portanto, a responsabilidade pela retirada dos grãos sempre foi da empresa ora apelante, motivo pelo qual, nesse ponto, não há que se falar em ilegitimidade passiva.

Quanto ao dano material
, a empresa apelante se insurge contra a sua condenação ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 333.062,24 (trezentos e trinta e três mil, sessenta e dois reais e vinte e quatro centavos).

Entretanto, analisando a CPR (id. 227031653 - Pág. 57), observo que restou incontroverso que o milho deveria ter sido removido do armazém da Fazenda Bom Princípio até
30/06/2013
.

Também restou incontroverso que a retirada do produto ocorreu apenas em
15/12/2013
, ou seja, aproximadamente seis meses após o vencimento da CPR, período no qual a empresa apelante teve que arcar com a ocupação indevida do seu armazém do apelado, bem como pelos custos extras necessários a conservação do produto.

Dessa forma, a cláusula quarta, parágrafo único consta:
“Conservação, até a data de vencimento desta e efetiva entrega do produto todas as despesas (...) correrão exclusivamente por conta dos emitentes, sendo que após a efetiva entrega do produto, tais despesas serão de responsabilidade da credora.”

Entretanto, apesar de o apelado ter informado, antes do vencimento da CPR, que o produto estava disponível, a empresa apelante só realizou o transporte em dezembro de 2013. (ID 227031653 - Pág. 57).

Ainda,

Nesse sentido, consta nos autos (id. 227031653 - Pág. 21), que o apelado teve o seguinte prejuízo decorrente do excesso de prazo para remoção dos grãos em seu armazém:

Todas as despesas foram devidamente comprovadas (id. 227031653 - Pág. 97 a 141), razão pela qual o Juiz da origem reconheceu o dever de indenizar.

Entretanto, excluiu do computo indenizatório a quantia referente a 9.090 sacas de milho, já retidas pelo auto/apelado.

Por outro lado, a empresa apelada questiona a metodologia adotada para os cálculos do dano material, sustentando que não restou comprovado nos autos que o apelado faz jus a qualquer quantia a esse título de diferença de cotação do produto, uma vez que as notas fiscais de aquisição de insumos, produtos e despesas com frete estão datadas de 23/07/2013, 29/07/2013, 31/07/2013 e 07/08/2013, enquanto o contrato de compra e venda de milho no 00354/2013 apenas foi celebrado em 02/10/2013.

Argumenta que a aquisição dos bens antecedeu em mais de dois meses a celebração do contrato de venda do milho, de modo que não há vinculação entre os valores obtidos e o pagamento das despesas apontadas na inicial.

Entretanto, tal argumentação não prospera.

O conjunto probatório dos autos revela que a relação entre os valores discutidos e as despesas alegadas pelo apelado encontra respaldo na dinâmica da negociação, sendo irrelevante a ordem cronológica estrita entre a aquisição dos insumos e a posterior venda dos grãos.

O que se extrai das provas constantes nos autos é que houve uma correlação econômica entre os atos negociais, e que a aquisição dos insumos estava diretamente ligada à produção do milho objeto da venda.

Ademais (id. 227031653 - Pág. 97 a 141), a sentença recorrida fundamentou-se em provas concretas, que demonstram a existência de um nexo entre os valores obtidos com a venda do produto e as despesas indicadas na inicial.

Não há nos autos qualquer elemento que descaracterize tal vinculação, cabendo ressaltar que a simples diferença de datas não tem o condão de afastar a relação de causalidade existente.

No que tange aos valores a título de armazenagem
, o apelante defende que a negociação foi realizada na modalidade "disponível sobre rodas" e que o valor acordado já incluiria a taxa de recebimento, impedindo a cobrança adicional de armazenagem antes de 30/08/2013, conforme relato testemunhal.

Entretanto, tal entendimento não se sustenta.

Nesse ponto, friso que o fato de haver uma gravação do representante da empresa SIPAL informando sobre a isenção até 30/08/2013, não afasta o direito do apelado de cobrar a taxa de armazenagem a partir do período subsequente ao vencimento da CPR.

As cláusulas da CPR são claras ao estabelecer que todas as despesas de conservação até o vencimento seriam do emitente/apelado, mas após a data do vencimento, tais despesas passariam a ser responsabilidade da credora/apelante.

Da mesma forma, ainda que parte dos grãos tenha sido armazenada em silo-bolsas, m decorrência do inadimplemento contratual da empresa ora apelante, que não efetuou a remoção dos grãos na data pactuada.

Da mesma forma, ainda que parte dos grãos tenha sido armazenada em silo-bolsas, em decorrência do inadimplemento contratual da empresa ora apelante, que não efetuou a remoção dos grãos na data pactuada.

Tal fato não afasta a necessidade de observância dos mesmos critérios e cuidados exigidos para o armazenamento convencional em armazéns.

A armazenagem em silo-bolsas requer atenção especial a fatores como a umidade na colheita, entre outros aspectos técnicos fundamentais para a preservação da qualidade do produto.

Assim, é imperioso que sejam adotadas boas práticas de armazenagem, independentemente do método utilizado, garantindo a conservação adequada dos grãos e evitando perdas que possam comprometer a sua comercialização e segurança alimentar.

Dessa forma, neste ponto, inexiste conflito entre a sentença e as provas dos autos, motivo pelo qual o pleito recursal não merece acolhimento.

Por fim
, quanto ao Protesto Indevido e dos Danos Morais.

A duplicata emitida pela apelante foi declarada nula por não representar crédito líquido, certo e exigível. Além disso, a alegação de que a retenção dos grãos pelo apelado configuraria uma relação de compra e venda não se sustenta.

Assim, o protesto da duplicata ocasionou restrições de crédito ao apelado, conforme comprovado nos autos, e não havia fundamento contratual ou fático para tal emissão. Portanto, o protesto foi indevido, e a sentença acertadamente determinou a nulidade das duplicatas e sua baixa.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara ao considerar abusivo o protesto de títulos emitidos sem causa válida:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. REEXAME FÁTICO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. PROTESTO INDEVIDO. PESSOA JURÍDICA. DANO MORAL IN RE IPSA.

1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).

2.
A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que, nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral configura-se in re ipsa, ou seja, prescinde de prova.

3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1838091 RJ 2021/0041393-2

Nessa linha de raciocínio, entendo que os danos morais foram adequadamente fixados na origem em R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM PLEITO INDENIZATÓRIO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO.

1. Ausência de comprovação do negócio jurídico "sub judice". Pedido declaratório procedente.

2. A indevida negativação do nome da parte requerente acarreta danos de ordem moral.

3. Considerando os elementos fáticos, a indenização deve ser arbitrada em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), com alicerce nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. R. sentença parcialmente reformada. Recurso de apelação parcialmente provido.
(TJ-SP - AC: 10013431720168260434 SP 1001343-17.2016.8.26.0434, Relator: Roberto Mac Cracken, Data de Julgamento: 02/09/2020, 22a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/09/2020)

Ainda,

MORAL. INCLUSÃO E MANUTENÇÃO INDEVIDA DO NOME DA AUTORA EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. DANO IN RE IPSA. QUANTUM COMPENSATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

(...)

4. Nesse contexto, o valor fixado a título de danos morais - R$ 20.000,00 (vinte mil reais) - não se mostra exorbitante ou irrisório, a autorizar a revisão na via estreita do recurso especial
.

5. Agravo regimental não provido.

(AGRG NO AG 1382348/SP, REL. MINISTRO RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, JULGADO EM 27/03/2014, DJE 13/05/2014).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela empresa NANTES E SILVA LTDA., mantendo incólume a sentença que condenou a empresa apelante ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 333.062,24 (trezentos e trinta e três mil, sessenta e dois reais e vinte e quatro centavos), declarou a nulidade da duplicata protestada, e condenou-a ao pagamento de danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Por fim, majoro os honorários de 10% para 15% do valor atribuído a causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025